Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.
I. Viola os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, negativa de custeio de cirurgia prescrita como essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não tem caráter exaustivo e, por conseguinte, não pode ser validamente invocado para justificar a recusa de tratamento cirúrgico prescrito regularmente.
III. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional causado pela resistência injustificada da operadora do plano de assistência à saúde em autorizar a cobertura do tratamento prescrito.
IV. À luz do princípio da razoabilidade, não pode ser considerado exorbitante o valor de R$ 5.000,00 arbitrado para a compensação do dano moral.
V. Recurso conhecido e desprovido.